Tribunal: STF
Processo: Rcl 26891
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-11-24
Data de publicação: 2017-11-24

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Recurso extraordinário julgado prejudicado pelo Tribunal de origem. Ausência de interposição de agravo interno. 3. Reclamação contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Não cabimento. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.